Tribunal: TJES
Processo: 0007930-72.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007930-72.2016.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BROTAS GENETICA S/A
APELADO: MARCELLO VILAR LAHAS
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINÁRIO SEM RESGATE DA CÁRTULA. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO POR MEIO DE ENDOSSO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)

A nota promissória, a exemplo do que ocorre com a letra de câmbio, a duplicata e o cheque, constitui título nominal à ordem, motivo pelo qual é transmissível por endosso.

2)

O endosso em branco dá margem às seguintes consequências: (i) cria a possibilidade de circulação livre do título, o qual se torna ao portador; (ii) no caso de um só endosso em branco, o portador do título é considerado seu legítimo proprietário; (iii) e, finalmente, o devedor, quando paga o título, só se libera se validamente efetuar o pagamento ao portador legítimo.

3)

O

devedor que paga a quem não é o detentor do título, contentando-se com simples quitação em documento separado, corre o risco de ter de pagar pela segunda vez ao legítimo portador, haja vista a incidência da regra segundo a qual
quem paga mal, paga duas vezes
.

4)

O

pagamento feito pelo devedor de titulo à ordem, sem que o mesmo lhe seja devolvido, não pode ser oposto ao endossatário portador legítimo e de boa-fé.

5)

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007930-72.2016.8.08.0014;

APELANTE:

BROTAS GENETICA S/A;

APELADO:

MARCELLO VILAR LAHAS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por
BROTAS GENETICA S/A
, em virtude da sentença proferida às
fls. 241/245,
nos autos dos
Embargos à Execução
apresentados em face de
MARCELLO VILAR LAHAS,
a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A Apelante, em seu arrazoado recursal (
fls. 251/263
), pretende seja

reformada

a

sentença vergastada, sob o fundamento de que está sendo demandada em processo de execução que tem como base nota promissória que já foi quitada junto ao beneficiário, conforme declaração assinada pelo Sr. José Renato Gimenes Paiva, registrando que não pôde regatar o título no momento do pagamento porque a mesma, de acordo com o beneficiário, teria sido extraviado.

Antes de tecer as considerações que o caso requer, parece-me relevante uma breve síntese dos fatos subjacentes, a qual certamente facilitará a compreensão da questão ora analisada.

Extrai-se dos autos que Brotas Genética S/A, ora Apelante, ajuizou Embargos à Execução em face de Marcelo Vilar Lahas, ora Apelado, na qual alega que está sendo executado na Ação de Execução por Título Extrajudicial nº 0002958-93.2015.8.08.0014, tendo o título sido emitido em virtude da celebração de um contrato de compra e venda de imóvel com o Sr. José Renato Gimenes de Paiva, em favor de quem foi emitida uma nota promissória no valor de R$ 212.500,00 (duzentos e doze mil e quinhentos reais), com vencimento em 13/08/2014.

De acordo com a Recorrente, já teria sido pago o valor da cambial ao Sr. José Renato Gimenes de Paiva, motivo pelo qual não subsiste a execução movida pelo Apelado, endossatário da nota promissória supracitada.

Diametralmente diversa, entretanto, é a percepção do Recorrido, para quem o endosso em branco da cambial lhe transferiu os direitos creditícios dela resultantes, razão pela qual a Apelante estaria obrigada a pagar o valor da nota promissória.

O Magistrado
a quo,
ao julgar improcedente a demanda em tela, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“
Compulsando a via original da nota, constante da ação executiva em apenso, verifico que houve endosso para o ora Embargado.

Como sabido, a nota promissória segue o princípio da cartularidade, segundo o qual o crédito se incorpora ao documento, ou seja, se materializa no título, assim por exemplo, o direito de crédito de um cheque está incorporado nele próprio, portanto basta apresentá-lo no banco sacado para exercer o direito. É dizer, basta a apresentação do título para que se possa cobrar o direito nele revelado.

Sendo assim, o eventual pagamento pelo devedor ao endossante não o exime do pagamento frente ao portador do título, ora endossatário.

[...]

No caso dos autos, não obstante tal alegação, verifica-se que houve endosso, cuja assinatura é deveras semelhante à do credor, suposto endossante; decerto que não foi impugnada por este

e assim preserva todos os direitos cambiários.

Deste modo, é válido o endosso e, por conseguinte, a cobrança pelo endossatário, consoante explicitado anteriormente.

[...]

Claramente a Embargante reconheceu que José Renato agiu de forma indevida, gerando o transtorno evidenciado, não havendo má-fé comprovada do Embargado / endossatário MARCELLO VILAR LAHAS na titularidade do título de crédito.

A declaração juntada nestes autos, em sede de prova emprestada, de JOSÉ RENATO conferindo a declaração de pagamento do título, não desnatura o direito do possuidor de boa-fé de exigir a satisfação do crédito exposto na cártula.

Deste modo, é válido o endosso e, por conseguinte, a cobrança pelo endossatário, consoante explicitado anteriormente.

A testemunha ouvida em audiência nada trouxe de novo, reservando-se a relatar tão somente o que destes autos consta.

Nesse diapasão, forçoso o reconhecimento da validade do título embasador da Ação de Execução em apenso; de modo que eventual prejuízo sofrido pela devedora, ora Embargante, deverá ser perquirido diretamente junto ao credor originário / endossante eis que, como dito, a nota promissória em comento é perfeitamente válida e exigível por quem a detém”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto não comporta provimento.

Isso porque a
nota promissória
, a exemplo do que ocorre com a letra de câmbio, a duplicata e o cheque, constitui
título nominal à ordem
, motivo pelo qual é transmissível por endosso.

E o
endosso
, por sua vez, é a forma de transmissão do direito ao valor constante do título, merecendo realce, neste particular, o art. 893 do CCB/02, segundo o qual
“a transferência do título de crédito implica a de todos os direitos que lhe são inerentes”
.

A despeito dos termos restritos do artigo supracitado, é certo que com o endosso não se transmite apenas a propriedade do crédito, mas, também, a garantia do seu adimplemento. Em outras palavras, ao transferir um título por endosso, o endossante (ou endossador) garante ao endossatário (ou adquirente) que o crédito representando no título será pago pontualmente, daí se afirmar, doutrinariamente, que ele engloba dois elementos:
veritas
(correspondente à garantia de validade do título) e
bonitas

(referente à garantia da realização do seu valor).

Quanto às modalidades de endosso, é cediço que ele poderá ser feito
em preto
quando trouxer a indicação do beneficiário (endossatário) do crédito que se transfere. De outro lado, será realizado
em branco
quando contiver a simples assinatura do endossante, sem qualquer discriminação de quem seja o beneficiário da transferência do crédito.

No caso do
endosso em branco
– espécie adotada na situação em apreço –, existem três sutilezas dignas de registro:
(i)
ele cria a possibilidade de circulação livre do título, o qual
se torna ao portador
;
(ii)
no caso de um só endosso em branco, o
portador
do título é considerado seu
legítimo proprietário
;
(iii)
e, finalmente, o devedor, quando paga o título, só se libera se validamente efetuar o pagamento ao portador legítimo.

A partir desse panorama, é possível perceber uma série de equívocos praticados pela Apelante, a qual, embora envolvida num negócio jurídico de valor bastante expressivo, certamente não se cercou dos devidos cuidados ao efetuar o pagamento, como será visto a seguir.

Embora a Apelante alegue que o título não lhe foi entregue por não estar disponível no local do pagamento, é preciso ter em mente que o título de crédito corporifica uma dívida quesível (
quérable)
, razão pela qual é o credor quem deve procurar o devedor para receber o seu crédito. Dito de outro modo, na data do vencimento do título o portador deverá apresentá-lo no lugar nele designado como sendo o local do pagamento, ou, na falta, naquele indicado ao pé do nome do sacado, ou ainda no domicílio deste.

Malgrado a Recorrente faça menção a um suposto “extravio” da nota promissória, trata-se de argumento de visível fragilidade, sobretudo porque, antes da suposta “perda”, ele foi endossado pelo Sr. Renato Gimenes – seu titular originário –, o qual apôs no verso do título assinatura semelhante àquela empregada por ele no cotidiano.

Ademais, sendo cediço que
“a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento”
(art. 324 do CCB), a Apelante poderia ter retido o pagamento até que a cártula lhe fosse apresentada por quem de direito, conduta autorizada pelo art. 319 da mesma codificação civil, segundo o qual
“o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada”
.

Logo, uma vez pago o título, deverá o devedor exigir do credor a entrega da cártula, porque a posse desta pelo devedor faz presumir o pagamento da dívida cambial.

Entretanto, se todas essas cautelas não foram adotadas pela Recorrente no momento de efetuar o pagamento, aplica-se ao caso o brocardo “quem paga mal, paga duas vezes”, como bem ensina VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES:

“[...] Se o devedor paga e não se apossa do título, este poderá ser endossado a terceiro de boa-fé, que fará jus a receber também aquela quantia. Assim, para evitar o brocardo
quem paga mal, paga duas vezes
é que o devedor deve preocupar-se em receber a cártula, exigindo ainda a quitação por parte do credor.” (
Títulos de crédito e contratos mercantis
. São Paulo : Saraiva, 2004, p.51-52).

Destarte,
“o
devedor que paga a quem não é o detentor do título, contentando-se com simples quitação em documento separado, corre o risco de ter de pagar pela segunda vez ao legítimo portador”

(STJ, 4ª T., RESP 596/RS, Rel. Min. Athos Gusmão Carneiro; Julg. 10/10/1989; DJU 06/11/1989), sobretudo porque
“o
pagamento feito pelo devedor de titulo à ordem, sem que o mesmo lhe seja devolvido, não pode ser oposto ao endossatário portador legítimo e de boa-fé”

(STJ, 4ª T.,

RESP 13949/AM, Rel. Min. Athos Gusmão Carneiro, DJU 03/08/1992). No mesmo sentido, diga-se de passagem, aponta a jurisprudência do TJES e das demais Cortes Estaduais:

“[...]
O suposto pagamento realizado perante o credor originário não tem o condão de liberar o devedor em relação ao endossatário, legítimo portador da cártula (nota promissória).
[...].” (TJES; AC 11000466315; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Izaias Eduardo da Silva; DJES 05/03/2007). [Não existe grifo no original].

"EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAMBIAL.
NOTA PROMISSÓRIA.
TÍTULO FORMALMENTE VÁLIDO. ALEGAÇÕES DO EMBARGANTE-APELANTE A RESPEITO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EMISSÃO DE CHEQUES. PROVA TESTEMUNHAL. FRAGILIDADE. Alegação que não têm o condão de afastar a executividade do título.
Devedor que efetuou o pagamento sem exigir a devolução dos títulos. Aplicação do princípio de que 'quem paga mal paga duas vezes'. Inocorrência de quitação Cambial.

Recurso nesta parte improvido.[...].” (TJSP; APL 9129210-10.2007.8.26.0000; Ac. 5145423; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, DJESP 02/06/2011). [Não existe grifo no original].

“[...]
O devedor que paga a quem não é o detentor do título, e não exige a sua restituição, corre o risco de ter de pagar segunda vez ao legítimo portador: quem paga mal, paga duas vezes
.
Recurso improvido.” (TJMG; APCV 1.0223.11.011198-4/001; Rel. Des. Domingos Coelho; DJEMG 22/03/2013). [Não existe grifo no original].

Nessa ordem de ideias, não tendo sido demonstrada pela Apelante a satisfação do crédito perante ao portador do título, sendo ele,
in casu,

o ora Apelado, a manutenção da improcedência dos Embargos à Execução opostos é medida que se impõe.

Por fim, não vislumbro a alegada má fé sustentada pelo Recorrido nas suas contrarrazões, porquanto, pelo o que se observa, a Apelante acreditou no curso da presente demanda que tendo eventualmente pago o valor estampado da cártula ao credor originário, o qual já não era o detentor do título, teria validamente adimplido a sua dívida, o que, conforme verificado, não ocorrera, aparentemente por falta das cautelas necessárias.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
, mantendo incólume os termos da sentença vergastada.

Majoro os honorários recursais do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para o montante de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator.
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento